Tribunal: CARF
Processo: 14751.720201/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO CAIXA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando, dentre outras hipóteses, o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO
A venda de mercadorias sem a emissão das competentes notas fiscais e sem o registro na escrita comercial e fiscal, ao longo de todos os meses do ano-calendário, visa impedir ou retardar, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência de diversos fatos geradores, suas naturezas ou circunstâncias materiais, suscetíveis de afetar as obrigações tributárias e os créditos tributários correspondentes, impondo-se a manutenção da multa qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS.
Verificada a omissão de receita, o valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. PRÁTICA DE ATO COM INFRAÇÃO À LEI. ART.135, III DO CTN.
Tendo restado comprovada a omissão de receitas de vendas sem a emissão de notas fiscais, configurada está a realização de prática de ato com infração à lei, ensejadora de imputação de responsabilidade aos sócios administradores.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720201/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.975 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
COURO FINO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
CAIXA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ARBITRAMENTO DO
LUCRO
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando, dentre outras
hipóteses, o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO
A venda de mercadorias sem a emissão das competentes notas fiscais e sem o
registro na escrita comercial e fiscal, ao longo de todos os meses do ano-
calendário, visa impedir ou retardar, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência de diversos fatos geradores, suas naturezas ou
circunstâncias materiais, suscetíveis de afetar as obrigações tributárias e os
créditos tributários correspondentes, impondo-se a manutenção da multa
qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL
PIS.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS.
Verificada a omissão de receita, o valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social COFINS e da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720201/2014-52
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

principal, incluindo-se na hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível
a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. PRÁTICA
DE ATO COM INFRAÇÃO À LEI. ART.135, III DO CTN.
Tendo restado comprovada a omissão de receitas de vendas sem a emissão de
notas fiscais, configurada está a realização de prática de ato com infração à lei,
ensejadora de imputação de responsabilidade aos sócios administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Impugnação, mantendo crédito tributário decorrente de autos de infração a título
de IRPJ e Reflexos (CSLL, Pis/Pasep e Cofins):

Em prestígio ao princípio da economia processual, transcrevo o relatório do voto
condutor do acórdão da DRJ, que descreve com clareza de detalhes os fatos e traz uma síntese de
impugnação apresentada pela contribuinte:
[...]
Conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 131 a 145), parte integrante do auto de
infração lavrado em 11/12/2014 (fls. 76 a 130), o contribuinte acima identificado foi
autuado em relação ao IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e CONFINS) para constituição de
crédito tributário do ano-calendário de 2010, referente à omissão de receita bruta mensal
e recolhimento insuficiente de tributos sobre as receitas de atividade declarada.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

A autoridade fiscal relata que a empresa fiscalizada, comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, foi constituída em 08/10/2007, tendo como sócias Raquel Brito
Ribeiro e Fernanda Brito Ribeiro. Em 16/06/2011, a sócia administradora Raquel foi
excluída da sociedade, com a inclusão de Cátia Felipe Oliveira Dias, e em 15/07/2011 a
sócia Fernanda foi excluída, com a inclusão de Alisson Alves Meireles.
Em 19/05/2014, após tentativa frustrada de dar a ciência pessoal e por via postal, o
contribuinte foi cientificado por edital eletrônico do Termo de Início de Procedimento
Fiscal e intimado a apresentar documentos. Expirado o prazo, não houve resposta. Em
consulta aos sistemas internos da RFB, especificamente Decred-Lojista, apurou-se que
os valores que o contribuinte recebeu eram superiores aos declarados na Declaração
Única e Simplificada de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DASN. Ato
contínuo, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo - ADE n° 42, de 06 de agosto de 2014, por infringência ao inc. VIII do art. 26
da Lei Complementar no 123/2006, ao não apresentar escrituração do livro Caixa do
ano-calendário 2010.
Em consequência da exclusão do Simples Nacional, o contribuinte foi intimado a
apresentar documentos nos termos do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, sendo-
lhe alertado de que a falta de apresentação ensejaria a tributação do imposto com base
no lucro arbitrado. As ex-sócias Fernanda Brito Ribeiro e Raquel Brito Ribeiro também
foram intimadas, sendo que a primeira compareceu para prestar esclarecimentos.
Diante dos fatos acima, a empresa ficou sujeita ao arbitramento do seu lucro, nos termos
do art. 530 do RIR, cuja receita omitida e a receita já declarada em DASN foram
tributadas com base no percentual de 9,6%, com aplicação de multa de ofício agravada
(150%) “em face da omissão de receitas de vendas caracterizada pela não inclusão da
mesma na Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL- DASN no ano-calendário
2010, e pela não apresentação dos livros contábeis (Diário, Razão, ou Caixa),
solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal...”.
A autoridade fiscal incluiu no pólo passivo as ex-sócias Fernanda Brito Ribeiro e
Raquel Brito Ribeiro (com base no inc. II do art. 133 do CTN), a atual sócia
administradora Cátia Felipe Oliveira Dias (com base no inc. II do art. 124 do CTN e art.
5°, inciso V, §1°, alínea "c", do Decreto-lei n° 1.598/77) e Fernando da Matta Ribeiro,
já que este declarou-se proprietário de fato à época do fato gerador (conforme inc. I do
artigo 124 do CTN).
Desse modo, o contribuinte e os responsáveis solidários foram intimados a pagar os
tributos que deixaram de ser recolhidos, juros de mora e multa de 150%, referentes a
IRPJ e reflexos, totalizando R$ 92.397,08, sendo deduzidos os valores declarados e
recolhidos através de DASN (fls. 141 a 142 e 76 a 130).
Do presente auto de infração: em 19/12/2014 a Sra Fernanda Brito Ribeiro tomou
ciência via correios; em 22/12/2014 os responsáveis solidários Raquel Brito Ribeiro e
Fernando da Matta Ribeiro tomaram ciência também via correios; em 29/12/2014 o
contribuinte Couro Fino Ltda – ME tomou ciência via edital, e; em 31/12/2014 tomou
ciência via edital a Sra. Cátia Felipe Oliveira Dias.
Em 19/01/2015 os responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro
e Fernando da Matta Ribeiro apresentaram impugnação conjunta.
Preliminarmente, alegam afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade, e da
segurança jurídica, todos contidos no art. 2o da Lei no 9.784/99. A legalidade foi
descumprida ao iniciar o procedimento, efetuar intimações à empresa e a sua exclusão
do Simples Nacional sem intimar os Impugnantes para que pudessem juntar quaisquer
documentos.
No mérito, defendem que a exclusão do Simples de forma retroativa a 2010 contraria o
art. 144 do CTN, e que em 2010 a empresa possuía todos os livros fiscais, que não
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

foram apresentados pela não localização da empresa. Alegam ainda que a empresa,
como optante do Simples Nacional, deveria ser tributada em conformidade com o Art.
18 da LC no 123/2006.
Defende ainda que a busca de informações geradas por terceiros, como é o caso da
Decred, foge do campo de incidência do art. 218 do RIR/99, art. 153 da Constituição
federal e art. 43 do CTN, já que as “informações advindas de operadores de cartões de
Crédito, não são e nem podem ser classificadas como rendimentos, ganhos e tampouco
de lucros”.
Contesta a aplicação dos juros de mora, alegando que “a exigência de juros moratórios
tomando como parâmetro a mencionada Lei, para títulos federais, sempre que
ultrapassar a 1% (um por cento) ao mês, torna-se ilegal”. Acrescenta que a multa de
150% somada ao valor do tributo representa um verdadeiro confisco, defendendo a
improcedência dos lançamentos efetuados.
[...]
Em Sessão de 16/6/2016, o colegiado de piso assim fundamentou a improcedência
da impugnação, mantendo o lançamento tributário:
[...]
A oportunidade para apresentação de alegações, provas e documentos foi concedida aos
responsáveis solidários, ora Impugnantes, quando da intimação para apresentar a
contestação, e a análise de todos os argumentos e provas carreados pelos mesmos estão
sendo deliberadas no presente julgamento, esvaziando-se possíveis afrontas aos direitos
do contribuinte e dos responsáveis.
[...] qualquer alegação que exija algo além da análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes, como a de ofensa a
princípios constitucionais ou infralegais, não pode ser analisada nesta instância
administrativa, somente podendo ser verificada pelo Poder Judiciário.
De forma oposta ao alegado pelos Impugnantes, a exclusão de forma retroativa a 2010
tem expressa previsão legal, como bem embasado pela autoridade fiscal, inc. VIII do
art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com o art.
76, inc. IV, “g” da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 [...]
[...]
Não há contrariedade alguma ao art. 144 do CTN, que se aplica ao caso vertente em
combinação com os dispositivos supracitados: o lançamento de fato está se reportando à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação, ou seja, ano-calendário de 2010, e está
sendo regido pela lei vigente, Lei Complementar no 123/2006, regulada pelo Resolução
do Comitê Gestor do Simples nacional, responsável pela orientação procedimental da
exclusão do Simples Nacional, conforme parág. 3o do art. 29 (“A exclusão de ofício será
realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor ...”).
Equivocam-se os Impugnantes ao asseverarem que a busca de informações geradas por
terceiros, como é o caso da Decred, foge do campo de incidência do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (art. 218 do RIR e 43 do CTN). A Lei no 5.172/66 - CTN, que
estabelece as bases para a cobrança do Imposto em comento (conforme art. 153 da Carta
Magna) [...]
[...]
Na mesma linha, o art. 5o da Lei complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, dispõe
sobre a obrigatoriedade de apresentação de dados, como é o caso da DECRED, por
parte das instituições bancárias [...]
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

[...] as informações advindas de operadoras de cartões de crédito foram legalmente
obtidas com a finalidade de verificar a aquisição de disponibilidade econômica pela
empresa, visto que a mesma operava no comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios. Constatada a omissão de receitas, correto e vinculado é o ato da autoridade
administrativa no lançamento do tributo e da multa em decorrência da omissão de
receitas auferidas.
[...]
Quanto à contestação da aplicação dos juros de mora, convém fixar que o CTN, nos
termos de seu art. 161, § 1o, consigna que só na hipótese de não ocorrer pagamento
integral na data do vencimento do crédito é que os juros serão exigíveis. Veja que o
acréscimo dos juros representa indenização pela mora, correspondendo ao rendimento
que o credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da
obrigação. Seu objetivo é reparar, com pecúnia, o Erário, pelo atraso no recolhimento
do débito além do seu vencimento. O percentual é estabelecido no art. 61 da Lei no
9.430/96 [...]
[...]
Por fim, em relação à multa de 150%, com alegação pelo Impugnante de confisco, não
merece acolhida. Dos fatos apurados ao longo da fiscalização, conclui-se que a empresa
omitiu informações de receitas durante todo o ano-calendário de 2010, no intuito
deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto
devido e causar dano à Fazenda Pública.
O agravamento da multa de ofício se deu não só pela omissão de receitas de vendas
caracterizada pela não inclusão da mesma na Declaração Anual do SIMPLES
NACIONAL- DASN no ano-calendário 2010, mas também pela não apresentação dos
livros contábeis (Diário, Razão, ou Caixa), solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, datado de 14/04/2014, bem como no Termo de Ciência de
Exclusão do Simples e Intimação Fiscal, datado de 25/08/2014. Perfeitamente adequada
ao caso a determinação prevista no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 [...]
[...]
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelos
responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro e Fernando da
Matta Ribeiro.
A ciência do acórdão da DRJ foi realizada à contribuinte por meio de Edital em
Papel, afixado em 5/9/2016 e desafixado em 20/9/2016.
Os responsáveis solidários foram cientificados via postal, com Aviso de
Recebimento (AR), nas seguintes datas:
 FERNANDO DA MATTA RIBEIRO: 9/9/2016
 RAQUEL BRITO RIBEIRO: 12/9/2016
 FERNANDA BRITO RIBEIRO: 12/9/2016
 CATIA FELIPE OLIVEIRA DIAS: 12/9/2016
Em 26/9/2016, os responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro, Fernando da
Matta Ribeiro e Raquel Brito Ribeiro apresentaram, conjuntamente, Recurso Voluntário, por
meio do qual trazem as seguintes razões de fato e de direito:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

DA IMPUGNAÇÃO E SEUS ASPECTOS JURÍDICOS
PRELIMINARMENTE - ATO NULO - NULO O AUTO DE INFRAÇÃO -
AFRONTA AO ARTIGO 20. DA LEI 9.784 DE 29/01/1999 - NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO É MATÉRIA QUE SE IMPÕE
Sobre a preliminar arguida, a la Turma de Julgamento, limitou-se a declinar que
qualquer alegação que exija além da análise de conformidade do ato administrativo de
lançamento tributário, não poderiam ser analisados naquela instância administrativa,
devendo o contribuinte buscar amparo jurisdicional.
[...]
No Caso em tela, verifica-se que houve afronta mortal ao artigo 2°, da Lei 9.784, de
1999, eis que foram afrontados vários princípios contidos no mencionado diploma legal.
[...]
No caso em tela verifica-se que foram afrontados os princípios da legalidade, da
razoabilidade, e da segurança jurídica.
[...]
Contudo da forma que foi procedido como os ora impugnantes, tem-se que houve
afronta ao princípio da legalidade quando somente em 28.10.2014, o Sr. Auditor Fiscal
lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal para ex-sócia impugnante.
Chama a atenção o fato da intimação fiscal não obedecer ao princípio da legalidade,
principalmente no que se refere aos prazos legal para intimação.
Veja que o próprio auditor fiscal, declina em seu relatório de procedimento fiscal, item
4 (quatro), que o inicio do procedimento fiscal se deu em 19.05.2014.
[...]
Contudo, o que se constata que o primeiro período expirou-se em 18.07.2014.
Prorrogando-se segundo o próprio § 2°, de forma sucessiva até o dia 18.09.2014.
Prorrogando-se mais uma vez, ainda amparado pelo § 2° do mencionado decreto até o
dia 18.11.2014.
Contudo o que se observa, é que já havia, no primeiro período, decorrido o prazo de 20
dias, contados a partir de 19.05.2014, para apresentação dos documentos fiscais
constantes do item 4 do relatório de procedimento Fiscal.
Prorrogando-se mais uma vez, ainda amparado pelo § 2° do mencionado decreto até o
dia 18.11.2014.
Contudo o que se observa, é que já havia, no primeiro período, decorrido o prazo de 20
dias, contados a partir de 19.05.2014, para apresentação dos documentos fiscais
constantes do item 4 do relatório de procedimento Fiscal.
Da mesma forma já havia ocorrido seus efeitos, com o ato Declaratório Executivo, de
06.08.2014, com a exclusão do Contribuinte, pessoa jurídica, do SIMPLES
NACIONAL.
Dá mesma forma, no dia 17.09.2014, foi emitido intimação ao Contribuinte, pessoa
jurídica, para atendimento do que determina o Artigo 32, da Lei Complementar
123/2006.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

Decorrido o prazo, o contribuinte, pessoa jurídica não apresentou os livros, passando o
Sr. Auditor Fiscal a aplicar a tributação pelo lucro Arbitrado.
Só então, no dia 28.10.2014, é que o Sr. Auditor Fiscal, resolve emitir o termo de
constatação e intimação fiscal, para ex-sócia, ora impugnante.
O que se constata, é que a ora Impugnante, ao ser intimada, já não tinha ação sobre as
medidas impostos pelo Sr. Auditor Fiscal, durante os trabalhos prorrogado por diversas
vezes, e concretizado.
[...]
Afora o fato de que somente no dia 12.11.2014, o Sr. Fernando foi intimado a prestar
esclarecimento.
Ao
assim
proceder
foi
retirado dos
Impugnantes,
toda
possibilidade
de
acompanhamento dos trabalhos assim como de buscar atender aos solicitados antes de
inspirado os prazos.
[...]
Ao assim agir, ou seja, intimar as ex-sócias, bem como o Sr. Fernando, somente após já
ter transcorridos todos os atos do procedimento administrativo, causou aos impugnantes
prejuízos de enorme monta, além de ferir seus direitos constitucionais.
[...]
É fragrante a violação do direito dos impugnantes, eis que deparamos com situação,
especifica, que mesmo apresentando impugnação, e esta seja parcialmente conhecida,
ainda assim foi retirado dos impugnantes a condição de acompanhamento dos trabalhos
realizados pelo Sr. Auditor Fiscal [...]
[...]
Cabia, data vênia, ao Sr. Auditor Fiscal, para imputar a Responsabilidade por alienação,
ou mesmo a responsabilidade solidaria dos impugnantes, fazer cumprir a legislação
atinente, determinando a intimação desde o início do procedimento fiscal, dando
oportunidade não somente para os impugnantes acompanhar os trabalhos, mais
principalmente para defender seus interesses frente a imputação.
[...]
Ao assim proceder, o Sr. Auditor Fiscal, através de seus atos, violou os princípios
constitucionais mencionados, tornando totalmente nulos seus atos, e por consequência,
nulo os autos de infrações que deles derivaram, bem como o lançamento dos Tributos.
MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO SIMPLES - LANÇAMENTO FISCAL
[...]
Independente do aspecto de exclusão do Simples, tem-se que não poderia os efeitos da
exclusão retroagir a 01.01.2010, para aplicação do arbitramento do Lucro.
O arbitramento feito com efeito na exclusão fere mortalmente o que determina o artigo
144, do CTN.
[...] é que indevida a exclusão, pois a época, ou seja, 2010, a empresa possuía todos os
livros fiscais, inclusive o livro Caixa.
[...]
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

Veja que em momento algum a la Turma trouxe em seu julgado, analise referente a
afronta ao artigo 144, do CTN.
Também nada analisou com referência a exclusão dos ex-sócios dos efeitos do presente
lançamento, com fincas no artigo 1.003, do Código Civil Brasileiro.
[...]
Portanto a responsabilidade de apresentação dos livros, e documentos, cessou para os
impugnantes, dois anos após as alterações contratuais relatadas pelo Sr. Auditor Fiscal
no item 2 do Relatório de Procedimento Fiscal.
[...]
Porém, é de destacar que o referido auto de infração deve-se reger, pelo Código
Tributário Nacional, mais especificamente em seu artigo 144, aplicando a alíquota que é
regida pela legislação da Lei Complementar n° 123/2006.
[...]
Já no que se refere a penalidades, o lançamento deverá seguir a lei mais benéfica desde
a ocorrência do fato gerador, conforme determina o artigo 106 do Código Tributário
Nacional.
Temos ainda que o referido auto de infração fere o princípio da irretroatividade,
constante do artigo 150, inciso III, de Nossa Carta Magna.
[...]
MÉRITO —
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
— —
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAR - FALTA DE AMPARO LEGAL -
AFRONTA AO ARTIGO 218 DO DECRETO 3.000/99 - AFRONTA, AO
ARTIGO 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Dá analise dos procedimentos de fiscalização adotado pelo Sr. Auditor Fiscal, se
constata que o mesmo demonstrou no item 4, ter tomado por base como se receita fosse,
valores constantes dos sistemas internos da Secretaria de Receita Federal do Brasil,
mais especificamente do sistema denominado de "DECRED-LOJISTA".
Buscou informações geradas por terceiros, operadoras de cartões de créditos, CEILO
S.A, REDECARD S.A., e HIPERCARD BANCO MULTIPLOS.A.
Tai valores fogem do campo de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
prevista no artigo 218, do Decreto n° 3.000/1999.
[...]
[...] os valores informados pelas operadoras de carões de créditos, não estão dentre os
relacionados como rendas e nem mesmo com proventos de qualquer natureza, e
tampouco como lucros.
[...]
Assim sendo, não pode os depósitos bancários, serem transformados em supostas rendas
ou mesmo variação patrimonial.
[...]
MÉRITO - JUROS APLICADOS FORA DO PARÂMETRO DO CTN –
IMPOSSIBILIDADE
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

[...]
O Sr. Auditor Fiscal, ao invés de ater-se aos dispositivos do Código Tributário
Nacional, reguladores dos juros de mora para os créditos tributários tomou como
parâmetros o Artigo 61, § 30, da Lei 9430/96 [...]
[...]
Quando a lei maior do direito tributário se reporta a "se a lei não dispuser de modo
diverso", está implícito que o limite, é de 1% (um por cento), podendo a legislação
ordinária estabelecer taxas inferiores, todavia nunca maiores.
[...]
Nesta razão a exigência de juros moratórios tomando como parâmetro a mencionada
Lei, para títulos federais, sempre que ultrapassar a 1% (um por cento) ao mês, torna-se
ilegal, por discrepar do parágrafo único, do artigo 161, do Código Tributário Nacional.
Já com referência a multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento), e até mesmo
150% (cento e cinquenta por cento) somado ao valor do tributo representa um
verdadeiro confisco.
[...]
CONCLUSÃO
Diante dos fatos e provas apresentadas, das fragilidades dos Lançamento dos créditos
fiscais [...] requer os Impugnantes, o que adiante segue:
a) Que seja julgada a preliminar arguida, declarando nulos os atos praticados pelo Sr.
Auditor fiscal, a partir da intimação da contribuinte pessoa jurídica, eis que deixou de
intimar neste ato os Impugnantes, causando através de seus atos, violação aos princípios
constitucionais mencionados, tornando totalmente nulos seus atos, e por consequência,
nulo os autos de infrações que deles derivaram, bem como o lançamento dos Tributos;
b) Caso ultrapassada a presente preliminar, que seja excluída a responsabilidade das ex-
sócias, bem como a responsabilidade solidaria do Sr. Fernando, em razão do que restou
demonstrado;
c) Requer ainda, provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas, inclusive a
juntada de novos documentos, e todas as demais em direito admitidas;
d) Finalmente [...] requeremos o julgamento da presente Impugnação, dando por
INSUBSISTENTE os Autos de Infração, e por consequência totalmente
IMPROCEDENTE o mencionado lançamentos dos Tributos [...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, contra a contribuinte foram lavrados autos de infração a título
de IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, com aplicação de multa qualificada de 150%, totalizando
R$ 92.397,08, por omissão de receitas e recolhimento insuficiente de tributos sobre as receitas
de atividade declarada, ano-calendário 2010. Foi adotado o regime de tributação do Lucro
Arbitrado, uma vez que a recorrente foi excluída do Simples Nacional pela falta de
escrituração do Livro Caixa (art. 126, VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006):

Durante todo o procedimento de fiscalização a contribuinte foi cientificada das
intimações e demais termos por meio de Edital, em razão de tentativas frustradas de ciência
pessoal e via Postal.
A pessoa jurídica foi constituída em 16/6/2007, para atuar no comércio
varejista de artigos de vestuário e acessórios, tendo como sócias Fernanda Brito Ribeiro e
Raquel Brito Ribeiro, administradora, que foi excluída 16/6/2011, com a inclusão de Cátia
Felipe Oliveira Dias. Em 15/7/2011 a sócia Fernanda foi excluída, com a inclusão de Alisson
Alves Meireles.
A autoridade fiscal incluiu no polo passivo, como responsáveis solidários, as
ex-sócias Fernanda Brito Ribeiro e Raquel Brito Ribeiro (com base no inc. II do art. 133 do
CTN), a atual sócia administradora Cátia Felipe Oliveira Dias (com base no inc. II do art. 124
do CTN e art. 5°, inciso V, §1°, alínea "c", do Decreto-lei n° 1.598/77) e Fernando da Matta
Ribeiro, que se declarou proprietário de fato à época do fato gerador (conforme inc. I do
artigo 124 do CTN).
A contribuinte e os todos os responsáveis solidários foram cientificados do
encerramento da fiscalização e dos autos de infração. Em 19/1/2015 os responsáveis
solidários Fernanda Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro e Fernando da Matta Ribeiro
apresentaram impugnação conjunta, alegando: (i) ofensa aos princípios da legalidade,
razoabilidade, e segurança jurídica, uma vez que somente tomaram conhecimento dos fatos e
do lançamento tributário após o encerramento da ação fiscal; (ii) a exclusão retroativa do
Simples Nacional contraria o art. 144 do CTN; (iii) a tributação da empresa deveria se dar em
conformidade com o art. 18 da LC no 123, de 2006, e não no regime do Lucro Arbitrado; (iv)
as informações advindas de operações de cartões de crédito não podem ser classificadas como
rendimentos, ganhos e tampouco lucro; (v) os juros de mora não podem ultrapassar 1% ao
mês, e a multa de 150% representa um verdadeiro confisco.
A DRJ refutou todas as alegações dos impugnantes, mantendo os lançamentos
tributários, com os seguintes fundamentos, em síntese: (i) foi oportunizada aos responsáveis
solidários impugnantes a possibilidade de analisar todos os argumentos e provas carreados ao
processo; (ii) não cabe ao julgador analisar qualquer alegação que exija algo além da análise
de conformidade do ato administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

como a de ofensa a princípios constitucionais ou infralegais; (iii) a exclusão do Simples
Nacional encontra amparo no inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, c/c o
art. 76, inc. IV, “g” da Resolução CGSN no 94, de 2011; (iv) não há ofensa ao art. 144 do
CTN, uma vez que o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador, e rege-se
pelas normas então vigentes; (v) quanto à Decred, de apresentação obrigatória pelas
instituições financeiras, ela reflete as bases de cálculo para apuração do imposto de renda (art.
218 do RIR e 43 do CTN), e pode ser utilizada como receita conhecida, para fins de
arbitramento do lucro; (vi) os juros de mora estão previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, e representam a indenização pela mora, correspondendo ao rendimento que o credor
teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da obrigação; (vii) a multa
de ofício 150% decorre da omissão de informações de receitas ao longo de todo o ano-
calendário de 2010, no intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
administrativa, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, e da falta de
apresentação dos livros contábeis.
Contra a decisão da DRJ, os responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro,
Raquel Brito Ribeiro e Fernando da Matta Ribeiro recorreram, conjuntamente, em repisando
as alegações trazidas com a Manifestação de Inconformidade.
Da Responsabilidade Solidária dos Ex-Sócios, Sócios e Sócio de Fato
A sociedade foi constituída em 8/10/2007, tendo como sócias Raquel Brito
Ribeiro (Raquel) e Fernanda Brito Ribeiro (Fernanda). Em 16/06/2011, a sócia administradora
Raquel foi excluída da sociedade, com a inclusão de Cátia Felipe Oliveira Dias (Cátia) , e em
15/07/2011 a sócia administradora Fernanda foi excluída, com a inclusão de Alisson Alves
Meireles (Alisson). Logo, por ocasião dos fatos, Fernanda e Raquel, ambas na condição de
administradoras, figuravam no quadro societária da pessoa jurídica, então optante pelo
Simples Nacional.
Com a exclusão das sócias administradoras Fernanda e Raquel, Alisson e Cátia
(Administradora) passaram a integrar o quadro societário da contribuinte.
O estabelecimento da contribuinte estava localizado no Manaíra Shopping
Center, e no contrato de aluguel Raquel figura como locatária, tendo Fernando da Matta
Ribeiro como interveniente anuente, na qualidade de fiador (fls. 49 a 52).
A fiscalização da contribuinte foi precedida de Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF), lavrado em 10/4/2014, por meio do qual foram exigidos cópias
do contrato social e da escrituração contábil e fiscal. A tentativa de ciência via Postal, com
Aviso de Recebimento (AR), foi frustrada, tendo a correspondência retornado com a
informação “mudou-se”. Diante disso, a ciência foi realizada por meio de Edital Eletrônico,
afixado em 2/5/2014 e desafixado em 17/5/2014. ). A intimação foi encaminhada para o
endereço Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 220, loja T 416, Parque Verde,
Cabedelo-PB, 58030900 João Pessoa-PB, e, no AR devolvido pela empresa de Correios,
consta que a empresa, já sob administração de Cátia Felipe Oliveira Dias, mudou-se:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

Por meio dos Termos de Constatação e Intimação Fiscal (TCIF) de fls. 56 a 65,
as ex-sócias Fernanda e Raquel foram (i) cientificadas da fiscalização em andamento na
Couro Fino, em 28/10/2014 e 29/10/2014, respectivamente, (ii) esclarecidas acerca das
divergências entre a receita bruta mensal informada na Declaração Anual do Simples
Nacional (DAS) e dos recebimentos a título de repasse da Cielo S/A, Redecard S/A e
Hipercad Banco Múltiplo S/A, fruto de receitas da atividade da empresa, no ano-calendário de
2010, e (iii) comunicadas da exclusão do Simples Nacional, pela falta de apresentação do
Livro Caixa, e da possibilidade de lavratura de autos de infração, para exigência dos tributos
recolhidos com insuficiência e aqueles incidentes sobre as receitas omitidas do DAS.
Em 10/11/2014, a ex-sócia Fernanda firmou Termo de Declaração, prestando
as seguintes informações (fl. 68):
1. Fui sócia das empresas Couro Fino LTDA, CNPJ 09.122.504/0001-59 e Atual
Confecções LTDA, CNPJ 09.122.480/0001-38, mas a mesma era administrada
pelo meu pai, Fernando da Matta Ribeiro, e que a empresa foi vendida entre 2010
e 2011, mas não sei para quem. [grifei]
2. Não sei quem prestava o serviço contábil às empresas.
3. Não sei se as empresas tinham escrituração contábil (livro caixa);
4. Não tenho nada a esclarecer sobre as omissões de receita constatada por esta
fiscalização nas duas empresas. [grifei]
5. Não sei se a documentação fiscal e contábil foi passada para os novos sócios.
6. Não conheço a Sra Catia Felipe Oliveira Dias CPF 031.098.724-55, o Sr° Alisson
Alves Meireles, CPF 059.729.834-35 e a Sra Ana Maria de Lima Costa, CPF
396.734.304-97.
Em 12/11/2014, Fernando da Matta Ribeiro (Fernando), genitor de Raquel e de
Fernanda, firmou Termo de Declaração, prestando as seguintes informações (destaques
acrescidos):
1. Que o capital inicial de constituição das empresas Couro Fino LTDA, CNPJ
09.122.504/0001-59 e Atual Confecções LTDA CNPJ 09.122.480/0001-38 era seu,
que administrava as empresas através de procuração; que não recebia e nem
suas filhas nenhum tipo de remuneração (pró-labore, salário ou distribuição de
lucro), pois queriam aumentar o capital de giro das empresas;
2. Que suas filhas eram apenas proprietárias de direito, e que nunca compareceram
nas lojas, e que ele, o Sr. Fernando da Matta Ribeiro, era o proprietário de fato;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

3. Que colocou suas filhas como sócias das empresas, pensando em um
adiantamento de herança e tentando encaminhá-las no comércio;
4. Que o contador era o Sr. Edvaldo Pessoa;
5. Que as empresas foram vendidas para a Sra Cátia Felipe, Sro Alisson Meireles e
Ana Maria Costa, que não conhecia anteriormente essas pessoas e que quem os
apresentou foi um intermediário que tinha operacionalizado a venda de outra loja no
shopping, que não lembra o nome desse intermediário;
6. Que sobre a omissão de receitas das duas empresas apurada a partir do
cruzamento de DECRED x DASN no período de janeiro a dezembro de 2010,
tinha conhecimento, pois na época solicitou para o contador fazer as
retificadoras das declarações junto ao Estado e a Receita, mas o mesmo
informou que só conseguiu retificar junto ao Estado;
7. Que passou toda a documentação fiscal e contábil para os novos sócios;
8. Que não tem o contato dos novos sócios.
9. Que não foi feito contrato de compra e venda das duas empresas e que não
recebeu pagamento porque os novos sócios assumiram o passivo das empresas
(aluguéis, condomínio e contas de fornecedores).
Com relação à sócia administradora Cátia Felipe Oliveira Dias, embora ela não
tenha apresentado recurso, impende registrar que a tentativa de intimação para prestar
esclarecimentos sobre a Couro Fino foi frustrada, em razão da não localização do endereço
cadastrado junto à RFB. Foi lavrado Termo de Constatação e realizada intimação via Edital
Eletrônico (fls. 45, 46, 74 e 75).
Como se depreende, os recorrentes indicados como responsáveis solidários
foram cientificados dos procedimentos de fiscalização em curso e das exigências feitas à
Couro Fino, informando-os sobre as receitas omitidas e intimando-os para apresentação da
escrita contábil e fiscal, em especial, do Livro Caixa, considerando que figuravam como
sócios (de direito e de fato), no ano-calendário de 2010.
As sócias Raquel e Fernanda, regularmente intimadas a apresentar documentos
e esclarecimentos acerca das receitas de vendas omitidas, limitaram-se a declarar que
desconheciam os fatos. Ambas figuram como administradoras no Contrato Social:
[...]
VIII - A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com todos os
poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
[destaquei]
As responsabilidades dos administradores de uma sociedade originam-se dos
deveres e das atribuições a que eles estão sujeitos, que, em resumo, contemplam diferentes
condutas: (i) dever de diligência (artigo 153 da Lei da S/A); (ii) dever de lealdade (artigo 155
da Lei das S/A); (iii) dever de informar (artigo 157 da Lei das S/A); e (iv) respeito aos
interesses e finalidades da sociedade (artigo 154 da Lei das S/A).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrai
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão (artigo 158 da Lei das S/A),
observadas as exceções de infração a lei ou ao estatuto social.
Com efeito, o inciso III do artigo 135 do CTN trata da responsabilidade dos
administradores das pessoas jurídicas. No passado havia dúvida acerca da natureza da
obrigação e, consequentemente, se a disposição contida no citado dispositivo legal ensejaria
responsabilidade objetiva e o dever legal do administrador de realizar o pagamento dos
tributos devidos pela sociedade, sendo certo que, no caso de não pagamento de tais tributos,
seria caracterizada ilicitude por parte do administrador. Nessa hipótese, ele responderia pelo
pagamento dos tributos, independentemente de ter praticado qualquer ato ilícito, pelo
inadimplemento da obrigação tributária. No entanto, este entendimento restou superado.
Ficando evidente que a mera inadimplência da obrigação tributária não seria
suficiente para configurar a responsabilidade do administrador, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) editou Súmula no 430, que assim dispõe: “O inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Exceção à
regra ocorreria quando o administrador, através de procedimentos ilícitos, visa encobrir a
própria obrigação tributária (v.g., falta de escrituração regular) ou a diminuir as garantias do
crédito tributário (v.g., dissolução irregular da sociedade).
No caso sob apreciação, as ex-sócias administradoras Raquel e Fernanda foram
intimadas para apresentação da escrita comercial da Couro Fino, ano-calendário 2010, mas
deixaram de atender à exigência fiscal, e limitando-se a alegar que não sabiam quem era o
responsável pela contabilidade, tampouco se a empresa possuía escrituração.
Não obstante isso, restou caraterizada a responsabilidade pessoal de Raquel
Brito Ribeiro e Fernanda Brito Ribeiro, sócias administradoras, por infração à lei, prevista no
art. 135, III, do CTN, caracterizada pela omissão de receitas de vendas de mercadorias,
identificadas a partir do sistema DECRED, no ano-calendário de 2010, e falta de apresentação
do Livro Caixa da sociedade. Ao analisar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica de
direito privado pelo pagamento dos débitos tributários da empresa, o STJ sempre reconheceu
como imprescindível para a responsabilização a prática de atos de gestão, ou seja, o exercício
da administração da empresa. Este é o caso de Raquel.
Já a responsabilidade da sócia-administradora Fernanda fica mais evidenciada
pela sua participação no capital social da empresa, conforme consta no Contrato Social:
III - O capital social será R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 100
(Cem) quotas com valor nominal de R$ 500,00, (quinhentos Reais), integralizadas,
neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
FERNANDA BRITO RIBEIRO, que ficará com 98 (Noventa e Oito) quotas no
valor total de R$ 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais); [grifei]
RAQUEL BRITO RIBEIRO, que ficará com 02 (Duas) quotas no valor total de
R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais);
A autoridade fiscal incluiu no pólo passivo as ex-sócias Fernanda Brito Ribeiro
e Raquel Brito Ribeiro com base no inc. II do art. 133 do CTN, e art. 5o, § 1o, alínea “c”, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, que assim dispõem:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

CTN
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social
ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em
outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
SEÇÃO II
Responsáveis por Sucessão
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
[...]
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de
funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos
no encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
[...]
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do item V.
Como se infere dos dispositivos legais acima, eles não se aplicam como
fundamento para configurar a responsabilidade das ex-sócias Fernanda e Raquel, porque
tratam de responsabilidade por sucessão, nas hipóteses de alienação/aquisição de
estabelecimento comercial (responsabilidade subsidiária) e de extinção de pessoa jurídica sem
proceder a liquidação (responsabilidade solidária dos sócios). Este não é o caso dos autos!
Portanto, Fernanda Brito Ribeiro e Raquel Brito Ribeiro devem figurar no polo
passivo, com base no art. 135, inciso III, do CTN.
Por outro lado, em caso de dissolução irregular da sociedade, caracterizada
pela inoperância das atividades da empresa, sem que seja efetivada sua baixa na junta
comercial e outras repartições competentes, o sócio-dirigente é responsabilizado, cabendo a
este comprovar a ausência do elemento volitivo na prática do ilícito. É dizer, pressupõe a
responsabilidade solidária entre o administrador e a sociedade. Este é o caso da sócia
administradora Cátia Felipe Oliveira Dias.
A não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal
gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização
do sócio-gerente, a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou
excesso de poder (Súmula STJ no 435).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), firmou entendimento no
sentido de que os sócios ou terceiros não sócios que exercem poderes de administração da
pessoa jurídica no momento da dissolução irregular da empresa deverão responder pelos
débitos tributários desta, ainda que não tenham exercido gerência quando da ocorrência do
fato gerador do tributo.
Regra geral, nos casos em que forem constatadas pendências fiscais em nome
da empresa, quem responderá por tais encargos será a própria pessoa jurídica, não atingindo,
em regra, o patrimônio pessoal das pessoas físicas que integram o quadro societário. Todavia,
em alguns casos excepcionais, poderá ser redirecionada a obrigação em desfavor dos
integrantes da sociedade. No caso, a dissolução irregular da empresa, se enquadra na referida
excepcionalidade.
Como o julgamento do Tema 981 ocorreu em sede de recurso repetitivo, a
referida tese firmada deverá ser replicada em casos idênticos pelos tribunais de todo o Brasil,
a saber: “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da
pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o
sócio ou o terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou
presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando
ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido conforme artigo 135, inciso III, do CTN”.
Como relatado neste voto, a contribuinte não foi localizada no endereço
constante dos cadastros da Receita Federal, tampouco foi localizada a atual sócia-
administradora Cátia Felipe Oliveira Dias, tendo a ciência das intimações, e demais atos
processuais, sido efetuada por meio de Edital Eletrônico. Nesta hipótese, fica configurada a
presunção da dissolução irregular da sociedade, e, ainda que Cátia, com poderes de
administração, não tenha exercido a gerência, deve figurar no polo passivo como responsável,
nos termos do art. 135, inciso III, não se aplicando a fundamentação trazida pela Autoridade
Fiscal.
Quanto ao sócio administrador de fato, Fernando da Matta Ribeiro, alegou que
tinha conhecimento das receitas omitidas e reconhece que não foram oferecidas à tributação.
Ora, Fernando da Matta Ribeiro era o real proprietário do negócio, pois, além
de constar como interveniente anuente, na qualidade de fiador, no contrato de locação do
imóvel onde as atividades eram exercidas, atuava como administrador/gerente de fato da
recorrente, como ele próprio declarou à Fiscalização. Ou seja, Fernando atuou de forma
direta, no polo passivo da obrigação tributária, realizando atos que resultaram na situação que
constituiu o fato gerador tributário.
Assim, caracterizado o interesse comum nas situações que constituíram o fato
gerador, e considerando que Fernando da Matta Ribeiro, sócio-gerente de fato, praticou atos
de administração/gerência com excesso de poderes, e concorreu para a prática da omissão de
receitas de vendas (infração), deve figurar no polo passivo da obrigação tributária, como
responsável solidário, aplicando-se a ele as disposições do art. 24, inciso I, do CTN, c/c
art.135, inciso III, do mesmo diploma legal.
Logo, todos as pessoas indicadas como responsáveis solidários devem
permanecer no polo passivo, quais sejam, Fernando da Matta Ribeiro, Fernanda Brito Ribeiro,
Raquel Brito Ribeiro e Cátia Felipe Oliveira Dias.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

Da Omissão de Receita – DECRED x DAS
A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), instituída
pela Instrução Normativa SRF no 341, de 2003, é aquela onde devem ser informadas as
operações efetuadas com cartão de crédito/débito, compreendendo a identificação dos
usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
A DECRED deve ser enviada semestralmente à Receita Federal do Brasil, até o
último dia de fevereiro e agosto, contendo as movimentações relativas aos semestres
imediatamente anteriores. As administradoras de cartões de crédito/débito estão obrigadas à
entregar a DECRED.
No caso em apreço, os recebimentos via cartões de crédito/débito da
contribuinte referem-se a comercialização de mercadorias, como reconheceu o sócio de fato
Fernando por ocasião de declaração tomada a termo, e, por isso, caracterizam-se como receita
tributável da pessoa jurídica. No ano-calendário de 2010, as receitas omitidas da contribuinte,
relativas a recebimentos via cartões de crédito/débito, compreendem os seguintes montantes:

As receitas originárias de vendas com cartão de crédito/débito foram utilizadas
na base de cálculo do Lucro Arbitrado, como receita conhecida.
Portanto, não há mácula no procedimento adotado pela autoridade fiscal, como
bem reconheceu o colegiado de piso.
Da Exclusão do Simples Nacional
Os recorrentes entendem que a exclusão retroativa do Simples Nacional ofende
ao disposto no art. 144 do CTN, que assim dispõe:
Artigo144. - O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
Ora, como se depreende, o disposto no art. 144 do CTN, ao contrário do que
alega a recorrente, sustenta a exclusão retroativa do Simples Nacional, que teve como
fundamento lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, qual seja, o descumprimento da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

obrigação de escriturar o Livro Caixa, infração esta prevista no inciso VIII do art. 29o da Lei
Complementar 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;” [grifei]
Por seu turno, o art. 28 da LC no 123, de 2006, confere ao Comitê Gestor a
regulamentação da exclusão do Simples Nacional:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes. Parágrafo único. As regras previstas nesta
seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
O Comitê Gestor, por meio da Resolução CGSN no 94/2011, vigente por
ocasião dos fatos, assim dispôs acerca da exclusão do Simples Nacional:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
[...]
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[grifei]
Os recorrentes alegam que a contribuinte possuía toda a escrituração contábil e
fiscal, inclusive o Livro Caixa, mas nada apresentou, tanto em sede de Impugnação como no
presente recurso.
Sendo assim, não acolho as alegações dos recorrentes.
Do Lucro Arbitrado
Os recorrentes alegam que a tributação da contribuinte deveria obedecer às
disposições da LC no 123, de 2006, e não por meio do arbitramento do lucro.
Como é cediço, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo no 42, de 6/8/2014, publicado no Diário Oficial da União:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

A contribuinte foi regularmente intimada de sua exclusão do Simples Nacional,
e não manifestou inconformidade, tornando-se o ato de exclusão definitivo administrativamente.
Uma vez excluída do Simples Nacional, e tendo deixado de apresentar a escrita
comercial e fiscal para fins de apuração do Lucro Real Trimestral, não restou alternativa à
autoridade fiscal senão adotar o Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530 do RIR/1999, vigente
na data da ocorrência dos fatos geradores.
Rejeito, portanto, mais esta alegação dos recorrentes.
Da Juros de Mora e da Multa Qualificada
Os recorrentes insurgem-se contra a aplicação dos juros de mora, em
percentual acima de 1%, e também alegam que a multa qualificada de 150% configura
confisco.
Nessas matérias, adoto como razão de decidir o voto condutor do acórdão
recorrido:
Quanto à contestação da aplicação dos juros de mora, convém fixar que o CTN, nos
termos de seu art. 161, § 1o, consigna que só na hipótese de não ocorrer pagamento
integral na data do vencimento do crédito é que os juros serão exigíveis. Veja que o
acréscimo dos juros representa indenização pela mora, correspondendo ao
rendimento que o credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do
vencimento da obrigação. Seu objetivo é reparar, com pecúnia, o Erário, pelo atraso
no recolhimento do débito além do seu vencimento. O percentual é estabelecido no
art. 61 da Lei no 9.430/96 [...]
[...]
Por fim, em relação à multa de 150%, com alegação pelo Impugnante de confisco,
não merece acolhida. Dos fatos apurados ao longo da fiscalização, conclui-se que a
empresa omitiu informações de receitas durante todo o ano-calendário de 2010, no
intuito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade da
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.975 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720201/2014-52

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do
imposto devido e causar dano à Fazenda Pública.
O agravamento da multa de ofício se deu não só pela omissão de receitas de vendas
caracterizada pela não inclusão da mesma na Declaração Anual do SIMPLES
NACIONAL- DASN no ano-calendário 2010, mas também pela não apresentação
dos livros contábeis (Diário, Razão, ou Caixa), solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, datado de 14/04/2014, bem como no Termo de Ciência de
Exclusão do Simples e Intimação Fiscal, datado de 25/08/2014. Perfeitamente
adequada ao caso a determinação prevista no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 [...]
No mesmo sentido, acerca da incidência dos juros de mora, foram editadas as
Súmulas CARF no 4 e 5:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Posto isso, tendo sido rechaçadas todas as alegações trazidas pelos recorrentes,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para o fim de (i) manter o crédito tributário
em sua totalidade e (ii) manter os responsáveis tributários no polo passivo da obrigação
tributária.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 277
DF CARF MF
Original